Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734240-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI APELADO: BANCO BMG SA, ANDRE DE AVILA PACHECO LOBATO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado no início das razões recursais a concessão de efeito suspensivo, no bojo da peça recursal não há alegações correlacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da presença dos pressupostos da tutela de urgência no caso vertente. Ademais, tratando-se de apelação do advogado em nome próprio, promova-se o descadastramento do polo passivo a parte credora ANDRE DE AVILA PACHECO LOBATO por ele representado na origem, mantendo-se apenas a parte executada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 2024-08-30 18:50:22.235. Desembargador ALFEU MACHADO Relator